Tribunal: TJDFT
Processo: 0716816-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. REVISÃO DE SALDO. ERRO NA CONVERSÃO MONETÁRIA E ATUALIZAÇÃO DE SALDO. PROVA TÉCNICA PERICIAL CONCLUSIVA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança/revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP, reconhecendo a existência de diferença de valores apurada em perícia contábil e condenando o réu ao ressarcimento do montante devido à parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a existência de erro na atualização monetária da conta Pasep e o consequente dever de ressarcimento pelo Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia contábil judicial, de natureza técnica, concluiu pela existência de saldo remanescente em favor da parte autora, decorrente de erro pontual na aplicação de índices de correção monetária e juros, no valor de R$ 860,85, já excluída a quantia sacada por idade.
4. As impugnações apresentadas pelo banco foram devidamente analisadas e refutadas pela perita judicial, não tendo o apelante demonstrado falhas técnicas concretas capazes de infirmar o laudo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Ainda que afastada a incidência do CDC, subsiste o dever de ressarcimento com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista nos arts. 884 e seguintes do Código Civil, diante da retenção indevida de valor pertencente à parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Comprovado por perícia contábil erro na atualização monetária da conta do PASEP, é devido o ressarcimento do valor apurado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 884 e seguintes; LC no 26/1975; Decreto no 78.276/1976.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1979901, 8a Turma Cível, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2014132, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 03.07.2025.